Tribunal: TJDFT
Processo: 0711845-41.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. GOLPE DO OLX. VENDA FALSA DE VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o réu como incurso no crime do art. 171, § 2o-A, c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova dos autos comprova a autoria e a materialidade do delito, a fim de embasar a condenação, e; (ii) verificar se se encontra correta a imposição da qualificadora ao delito em questão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstradas nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, incabível falar em absolvição.

4. Como no presente caso restou claro que o acusado agiu com dolo, induzindo a vítima em erro por meio de fraude utilizando dispositivo eletrônico, utilizando-se de um comparsa, conforme prevê a qualificadora do § 2o-A do art. 171 do Código Penal, a condenação deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.